Tribunal: TJDFT
Processo: 0727668-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE TODAS AS TESES LEVANTADAS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. As decisões judiciais devem expor as razões de seu convencimento, não se exigindo manifestação sobre todas as teses formuladas pelos litigantes.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.